Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES.
I. A separação legal de bens imposta pelo artigo 258, parágrafo único, inciso I, do Código Civil de 1916, não impede que imóvel adquirido treze anos depois do casamento seja partilhado, no divórcio, em conformidade com a vontade das partes.
II. No regime da separação legal comunica-se imóvel adquirido onerosamente por um dos cônjuges na constância do casamento, dada a presunção de cooperação direta ou indireta do outro, cuja partilha pode ser deliberada consensualmente por ocasião do divórcio.
III. Apelação provida.